Tribunal: TJES
Processo: 5023418-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023418-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA FERREIRA BRAMBATTI e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CONCAUSA ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por VANESSA FERREIRA BRAMBATTI contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por invalidez acidentária à autora, a partir da data da perícia judicial (12/09/2022). O INSS sustenta a inexistência de nexo causal entre a incapacidade e o labor exercido, afirmando que as lesões decorrem de acidente de trânsito ocorrido em 2015. A autora, por sua vez, requer a alteração da Data de Início do Benefício para a DER (30/10/2018) ou, subsidiariamente, para a DCB (19/07/2021). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo de causalidade ou concausa entre a incapacidade da autora e o exercício de sua atividade como técnica de enfermagem, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se é possível a retroação da Data de Início do Benefício para a DER ou para a DCB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do acidente, da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a atividade exercida e a lesão, nos termos da Lei nº 8.213/91. 4. A caracterização do acidente de trabalho admite a concausa, desde que o labor contribua diretamente para a redução ou perda da capacidade de trabalho, conforme o art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. 5. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em Ortopedia e Traumatologia, conclui de forma categórica que a incapacidade total e permanente da autora decorre de acidente de trânsito (motocicleta) ocorrido em 2015, que resultou em fratura do úmero proximal, lesão do manguito rotador, complicações infecciosas e osteomielite. 6. O perito afasta expressamente o nexo causal e a concausa entre as atividades desempenhadas pela autora e o agravamento da patologia, esclarecendo que as dores manifestadas durante o labor eram inerentes às lesões pré-existentes e não configuram acidente típico ou contribuição direta do trabalho. 7. A prova técnica, isenta e conclusiva, não é infirmada por outros elementos robustos nos autos, impondo o reconhecimento da ausência de nexo causal, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (art. 42 da Lei nº 8.213/91). 8. Afastado o direito ao benefício acidentário, resta prejudicada a análise do pedido de retroação da Data de Início do Benefício formulado pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do INSS provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: 10. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige prova do nexo causal ou de concausa entre a incapacidade e a atividade laboral. 11. Laudo pericial conclusivo que atribui a incapacidade a acidente de trânsito, afastando contribuição do trabalho, impede o reconhecimento de natureza acidentária do benefício. 12. A inexistência de nexo causal torna prejudicado o exame de pedido de fixação ou retroação da Data de Início do Benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 21, I, 42 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJES, APL-RN 0003006-47.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14/03/2022, DJES 19/05/2022; TJES, AC 0026862-44.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, j. 14/03/2023, DJES 27/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo INSS e julgar prejudicado o recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
5023418-73.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA/APELANTE: VANESSA FERREIRA BRAMBATT

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
VANESSA FERREIRA BRAMBATTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada pela segurada em face da autarquia previdenciária, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir da data da perícia médica judicial (12/09/2022).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, argumentando que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pela autora e o exercício de sua atividade laborativa. Aponta que o próprio laudo pericial judicial foi categórico ao afastar o liame causal, atribuindo as lesões a um acidente de trânsito (motocicleta) sofrido pela segurada, razão pela qual inexiste direito à percepção de benefício de natureza acidentária.

Por sua vez, VANESSA FERREIRA BRAMBATTI interpôs recurso pugnando, unicamente, pela alteração da Data de Início do Benefício (DIB). Requer que a benesse seja concedida desde a Data do Requerimento Administrativo (DER) em 30/10/2018 ou, subsidiariamente, desde a Data da Cessação do Benefício (DCB) em 19/07/2021, alegando que a incapacidade já se encontrava presente e consolidada naquelas épocas.

Contrarrazões apresentadas pela segurada rechaçando os argumentos da autarquia e pugnando pelo desprovimento do apelo do INSS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a análise conjunta do mérito, como segue.

Cinge-se a controvérsia principal em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, mais especificamente no que se refere à existência, ou não, de nexo de causalidade entre a moléstia incapacitante e o labor exercido pela autora.

Rememoro que a autora ajuizou a presente ação relatando ser técnica de enfermagem e alegando que, em decorrência de acidente de trabalho (ao transferir um paciente da maca para a cama no hospital em que laborava), passou a sofrer de graves problemas ortopédicos (lesão do manguito rotador, fratura e infecção óssea no membro superior esquerdo).

É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a
prova do acidente
, o
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a
existência de sequela redutora da capacidade laboral
.

No que se refere ao nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho. Em outras palavras, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
1
.

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em análise, o laudo pericial judicial – elaborado por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia (Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque, CRM-ES 11.062) – é contundente e
conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade
entre as lesões que incapacitam a autora e as suas atividades como técnica de enfermagem.

O
expert
esclareceu, de forma inequívoca, que a incapacidade total e permanente da requerente decorre das sequelas de um
acidente de trânsito sofrido no ano de 2015
, o qual culminou em fratura do úmero proximal, complicação da lesão do manguito rotador, rejeição de material de síntese e evolução para osteomielite (infecção óssea). Nesse sentido, transcrevo trechos cruciais do laudo pericial que afastam por completo a tese exordial de acidente de trabalho ou doença ocupacional:

Resposta aos quesitos do Requerente:

4. [...] As mesmas são decorrentes do acidente de trabalho sofrido?
Resp: Pericianda apresenta sequela de lesão sofrida pós fratura de úmero proximal, não em decorrência de acidente de trabalho.

6. Queira o Senhor Perito informar quando surgiram os primeiros sintomas dessas doenças?
Resp: Trata-se de quadro decorrente do acidente sofrido que culminou com a fratura e posterior infecção do ombro esquerdo [acidente de moto].

Resposta aos quesitos do Requerido (INSS):

4. Com base no histórico clínico da parte autora, existe nexo de causalidade entre as tarefas desempenhadas no trabalho e a doença eventualmente diagnosticada?
Resp: Não.

6. Foi constatado que houve acidente de trabalho e que tenha causado sequela? (...)
Resp: Não. Não existe nexo entre o acidente de trabalho e a sequela.

Conclusão:

[...] Pericianda apresenta incapacidade total e permanente desde o tratamento cirúrgico do manguito rotador. Pela linha cronológica dos fatos entende-se: fratura do úmero proximal + lesão do manguito rotador decorrente de acidente de moto. Evoluiu com infecção local – e por conseguinte complicação do manguito e da consolidação óssea -. Retornou ao trabalho com ciência de médico assistente, portanto, apesar da Pericianda apresentar redução da capacidade física para o exercício da sua atividade a mesma retornou a trabalho.
Sentiu durante jornada de trabalho queixa de dor, inerente as lesões que já possuía no ombro decorrente do acidente de moto
, e assim foi novamente afastada e submetida a tratamento cirúrgico da lesão do tendão. Após cirurgia, houve piora do quadro de dor, apresentando desde então limitação funcional, dor crônica, que piora pelo quadro psíquico decorrente das dores crônicas.

Ao que se verifica, a conclusão do perito é cristalina ao traçar a linha do tempo: a autora sofreu o acidente de moto em 2015, submeteu-se a cirurgias, retornou ao trabalho mesmo com a capacidade física reduzida por aquelas lesões preexistentes, e a dor sentida durante o labor foi meramente inerente à lesão traumática anterior, não configurando acidente de trabalho típico nem concausa para o agravamento, visto que a origem e a complicação do quadro derivam puramente do acidente de trânsito e suas infecções secundárias.

Registro, ainda, que o perito judicial foi expresso ao afirmar que as atividades da autora não contribuíram para o agravamento da patologia (Resposta ao quesito 3 do Juízo: "As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?
Resposta: Não.
").

Destarte, é forçoso concluir que a requerente não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 para a percepção de benefício de cunho acidentário. A ausência de nexo causal, devidamente atestada por prova técnica isenta e não infirmada por outros elementos robustos nos autos, impõe a improcedência do pedido veiculado na via acidentária perante a Justiça Estadual. No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. DOENÇA DEGENERATIVA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - A concessão de benefício previdenciário acidentário depende da demonstração de três requisitos necessários, quais sejam: (I) a prova do acidente, (II) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (III) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2 - Especificamente quanto à aposentadoria por invalidez, é indispensável a demonstração de que a incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91) resultou de acidente de trabalho. 3 - No caso em tela, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao afastar o nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo Autor e o trabalho por ele desenvolvido. 4 - Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, bem como atestado o caráter degenerativo das lesões, não há direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez. 5 - Recurso provido. 6 - Remessa Necessária prejudicada.
(TJES; APL-RN 0003006-47.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/03/2022; DJES 19/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERICIANDO QUE LITIGA SOB ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O auxílio-acidente é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 2. Para a concessão do benefício, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos: I) prova do acidente; II) perda ou redução da capacidade de trabalho; e III) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 3. A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie 92) é benefício previdenciário devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo, naturalmente, a incapacidade relacionada com o acidente de trabalho. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do laudo pericial. O perito reconheceu, assim como indicado nos documentos trazidos pelo autor, a existência de doença que o incapacita para o desempenho de certas funções. A diferença, contudo está no reconhecimento de que se trata de doença degenerativa, não sendo possível relacioná-la diretamente com o trabalho desempenhado pelo autor. 5. A doença que acomete o autor é degenerativa, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios pretendidos. 6. Tais doenças via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral. O próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria doença do trabalho 7. Quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a Assistência Judiciária Gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes. 8. Considerando a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais. 9. Recurso de UESLEY CURTO Lopes desprovido e recurso de INSS provido.
(TJES; AC 0026862-44.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023)

Por consequência lógica, acolhida a insurgência do INSS para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais pela ausência de nexo causal, o recurso de apelação interposto pela autora (que visava tão somente a retroação da Data de Início do Benefício - DIB) perde o seu objeto, devendo ser julgado prejudicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Ato contínuo,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela requerente, VANESSA FERREIRA BRAMBATTI.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: acompanho a relatoria.